Tribunal: TJPA
Processo: 0805878-08.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0805878-08.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR - LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

SUSCITADO: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTES AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1.

A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, §1º, IV do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos a responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

2.

Em que pese ter sido nominada como “ação civil pública”, a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), quais sejam: proteção e remoção para local seguro das famílias em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa VALE S/A.

3.

Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual.

4.

A união de demandas individuais em uma coletiva se dá por razões de facilitação do acesso à justiça e priorização da eficiência e economia processuais.

5.

Conflito conhecido e dirimido para declarar
competentes as Turmas de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo das Turmas de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

24ª sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno, no período de 07/07/2021 a 14/07/2021.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de conflito negativo de competência nos autos de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo VALE S/A nos autos da ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado do Pará em defesa de direitos individuais homogêneos dos moradores do bairro KM-07 (Alzira Mutran) e Fanta (Araguaia), no município de Marabá.

Inicialmente distribuído o recurso à 1ª Turma de Direito Privado sob a relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID Num. 1454191), declinou da competência por entender que, em se tratando de ação civil pública, a competência pertence às Turmas de Direito Público.

Redistribuído o agravo de instrumento à 2ª Turma de Direito Público, o relator, Excelentíssimo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, declinou da competência pontuando que, ainda que a ação tenha o
nomen juris
de ação civil pública, o tema nela debatido, como matéria de fundo, refoge à competência das Turmas de Direito Público como demonstrado, já que se trata de matéria de cunho eminentemente privado.

Destacou, ao final da decisão, que na eventualidade de não ser aceita a competência pelo referido Desembargador, suscitava desde já o presente conflito de competência (ID Num. 3212135 - Pág. 2-3).

Mantendo o entendimento pela incompetência, o Desembargador José Roberto determinou o envio do presente conflito à vice-presidência (ID Num. 3212136 - Pág. 2-3) e, após regular redistribuição, coube-me sua relatoria (ID Num. 3212137 - Pág. 2). O juízo suscitado deixou de apresentar manifestação (ID Num. 3551913 - Pág. 1).

Enviados os autos para manifestação ministerial, o Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça à época pronunciou-se pela declaração de competência das Turmas de Direito Privado (ID Num. 3938133).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A questão conflituosa cinge-se a definição da turma julgadora competente para análise de ação civil pública Pedido Liminar proposta pelo MPE/PA em face da VALE S/A em defesa dos moradores do Bairro Km-07 (Alzira Mutran) e Fanta (Araguaia) no Município de Marabá.

A ACP visa precipuamente proteger as famílias – assistidas pela DPE/PA – em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da VALE S/A, razão pela qual pugna-se pela remoção de tais famílias para local seguro e com plenas condições de habitabilidade.

Com todas as vênias ao juízo suscitado, entendo que o agravo de instrumento objeto do presente conflito deve ser julgado pelas Turmas de Direito Privado, e explico o porquê.

A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, §1º, IV do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos a responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado.

Em que pese ter sido nominada como “ação civil pública”, a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos).

Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual.

A união de demandas individuais em uma coletiva se dá por razões de facilitação do acesso à justiça e priorização da eficiência e economia processuais.

Nesse sentido, destaco excerto do bem lançado parecer ministerial:

“O que se busca na ação é resguardar direitos particulares, cujos titulares estão determinados ou passíveis de determinação nos autos, com direitos subjetivos decorrentes do mesmo fato (unidade fática), que são divisíveis e que possuem possibilidade de reparação direta, inserindo-se entre as demandas que tutelam individuais homogêneos, o que atrai a competência para o julgamento deste recurso para a Seção de Direito Privado, por meio de suas Turmas (art. 31-A, §1º, do RI-TJE/PA).”

Ademais, já restou decidido pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte que, a depender do interesse subjacente na demanda, a atuação do Ministério Público como parte pode pender ora para o campo do direito público ora para a seara do direito privado.

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO. ACUSAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA FINS DE PENSÃO DE APOSENTADORIA DE ANCIÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1 - A matéria tratada nos autos diz respeito a nulidade de casamento por suposto ato simulado para obtenção de pensão de idoso.

2 - Matéria esta, de competência do Direito Privado, consoante disposição contida no art. 31-A, §1º, incisos V (direito de família e sucessões) e, XV (REGISTROS PÚBLICOS).

(TJPA, Tribunal Pleno, Processo nº 0002974-15.2005.8.14.0301, Acórdão nº 189.466, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Julgado em 11/04/2018, Publicado em 09/05/2018)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo,
declarando competentes as Turmas de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Na forma do art. 957 do CPC, declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/07/2021